Tribunal: TJBA
Processo: 8013352-94.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013352-94.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: EDVANDRO VELAME BRANCO Advogado(s): THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150 DO STJ. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. MERO SAQUE NÃO CONFIGURA CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. ACESSO AOS EXTRATOS E ANÁLISE TÉCNICA COMO MARCO INICIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do titular de conta do PASEP, cassando sentença que reconheceu a prescrição e determinando o retorno dos autos para regular processamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional decenal para ações que versem sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, especificamente se tal termo se inicia com o mero saque dos valores ou apenas quando comprovadamente o titular toma ciência inequívoca dos alegados desfalques. III. Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.150 dos recursos repetitivos, estabeleceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. 4. O advérbio "comprovadamente", empregado na tese vinculante do STJ, possui relevância jurídica fundamental, não podendo ser desconsiderado na aplicação do precedente. A mera realização do saque não proporciona ao titular os elementos necessários para aferir a regularidade dos depósitos, rendimentos e índices de correção monetária aplicados ao longo de toda a existência da conta vinculada. 5. Sem o acesso ao extrato das movimentações da conta individualizada e sem a análise técnica dos cálculos pertinentes, o titular não poderia ter ciência inequívoca de eventual fato ilícito e, muito menos, da extensão de suas consequências. Apenas com a disponibilização do extrato é que o titular pode constatar, com precisão, se houve desfalques e qual a dimensão do seu prejuízo. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno não provido. Tese de julgamento: "1. O termo inicial do prazo prescricional decenal para ações que versem sobre desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos do Tema 1.150 do STJ. 2. O mero saque dos valores da conta do PASEP não configura, por si só, ciência inequívoca de eventuais desfalques, sendo necessário o acesso aos extratos e a análise técnica dos cálculos para caracterizar o conhecimento comprovado exigido pelo precedente vinculante." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 927, III, 932, IV e V, 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.931/DF, Tema 1.150; STJ, Súmula 568. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.